Tribunal: TJDFT
Processo: 0736565-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736565-15.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO DOS TRAB FED EM S E PREVIDENCIA SOCIAL NO DF RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, III, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. 1. Na forma do artigo 932, II, do CPC, incumbe ao relator não conhecer por meio de decisão monocrática de recurso inadmissível. 2. O princípio da dialeticidade previsto no artigo 1.010, II, do CPC, impõe que o apelante que apresente nas razões recursais os fundamentos de seu inconformismo, destacando os pontos na sentença que lhe causam gravame a justifica a reforma ou anulação do julgado. 3. O apelante que se limita a lançar nas razões recursais fundamentos que não possuem relação com os fundamentos da sentença que julgou improcedente o pedido, sem a indicação da conclusão da prova pericial e eventuais impugnações, deixa de observar o princípio da dialeticidade pronto a fundamentar o não conhecimento da apelação. 4. Negou-se provimento ao recurso. A parte recorrente alega violação aos artigos 113, 183 e 422, todos do Código Civil, afirmando que o reajuste de 19,94% imposto pela Resolução/GEAP/CONAD no 269/2017 pode ser interpretado como desproporcional e contrário à boa-fé, considerando as condições econômicas e sociais dos servidores envolvidos. Entende que o acórdão combatido deve ser reformado, porquanto desconsidera a boa-fé, a proporcionalidade e a proteção contra lesões contratuais. Aduz, ainda, que, no caso em debate, a alegação de afronta ao princípio da dialeticidade não se sustenta, uma vez que apresentou de forma clara e consistente os fundamentos que embasam sua insurgência contra a decisão de negar a tutela de urgência. Destaca, também, ofensa aos princípios da legalidade, da moralidade e do processo legal. Deixa, contudo de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Pede a gratuidade de justiça e que seja concedido efeito suspensivo ao apelo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O preparo é dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 1/3/2023. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 113, 183 e 422, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise de cláusulas contratuais, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo especial em relação às demais teses recursais, pois “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, também, o AgInt no REsp n. 2.083.549/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028